Tribunal: TJMT
Processo: 1048116-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048116-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), GUILHERME DE CAMPOS BORGES RANGEL - CPF: 064.530.221-09 (APELADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 90% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – – COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– DEVER REPARATÓRIO AFASTADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A., visando reformar a sentença, de Id. n.o 49674500, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1048116-50.2019.8.11.0041, ajuizada em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais, ao que extingo o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para TORNAR definitiva a liminar determinando que a IES libere o acesso ao Sistema AVA e regularize as matrículas do aluno; DECLARAR indevido e inexistente os débitos cobrados da requerente nos valores de R$ 22.823,39 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos), bem como, para determinar o abatimento do crédito na parte que compete ao requerente e cumprimento do contrato de FIES- Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior nos fundamentos e forma pactuada ad initium.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de dano moral na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Face a sucumbência mínima do requerido, e com norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, face ao disposto no art. 85, § 2o do CPC.”

Em suas razões, de Id. n.o 49674504, a recorrente discorre sobre a competência do FNDE E MEC sobre o FIES, aduz que não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento – não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado entre os estudantes financiados e o FNDE.

Argumenta que de forma equivocada, o Juízo
a quo
imputou lhe imputou o dever de arcar com o saldo residual entre a diferença da semestralidade cobrada pela Instituição de ensino e o valor financiado pelo FIES.

Esclarece que não há nenhum documento apresentado nos autos que demonstre que o autor teria um crédito de R$ 43.650,06 em seu favor e assevera ser legal o débito cobrado do estudante.

Aduz que, a partir de 2016, houveram diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, sendo que de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, foi imposta uma trava no sistema limitando o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional, ao teto de R$42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que, qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior, aplicando o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina, resta impedida.

Esclarece que o valor cobrado do aluno em 2018 se refere a diferença não coberta pelo FIES, uma vez que a semestralidade escolar encontra -se no importe de R$53.338,26 (cinquenta e três mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos) e o FIES repassou para a IES somente R$42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Pontua que o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que o estudante deverá arcar com o valor residual não acobertado pelo financiamento por expressa previsão contratual estipulado entre o aluno e o FIES.

Discorre sobre a inobservância dos artigos da Lei n.o 9.870/99 e a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que agiu no exercício regular do direito.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da ação.

Em contrarrazões, de Id. n.o 49674507, a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, ser aluno da ré regularmente matriculado no curso de medicina. Afirmou que se inscreveu junto ao FIES obtendo financiamento de 90% do curso.

O autor narra na inicial que como tem um crédito com a IES de R$ 43.650,06 (quarenta e três mil seiscentos e cinquenta reais e seis centavos) não vinha pagando os 10% (dez por cento) de sua responsabilidade e que foi surpreendido ao tentar efetuar sua rematrícula para o período de 2019/2 por uma cobrança no valor de R$ 22.823,39 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).

Pontua que não entende a cobrança realizada, pois o valor da semestralidade é R$ 40.834,51 (quarenta mil, oitocentos e trinta e quatros reais e cinquenta e um centavos), sendo o valor da mensalidade de R$6.805,75 (seis mil, oitocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), cabendo-lhe realizar o pagamento do valor de R$ 680,57 (seiscentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) referente ao percentual de 10% (dez por cento), não havendo saldo inadimplente.

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização, a título de dano moral.

Inconformada, a demandada apela para que seja reconhecida a legitimidade da cobrança com a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

A resolução do litígio reside em saber, em primeiro plano, se a autora, regularmente matriculada em curso de nível superior disponibilizado pela apelante, possui a obrigação de pagar os valores decorrentes da diferença entre o que foi repassado pelo FIES e o custo efetivo das mensalidades do ano de 2019.

De início, faz-se necessário destacar que a Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais n.o 1020631-80.2016.8.11.0041 por meio da qual o autor, ora apelado, pediu a condenação da requerida, ora apelante, à restituição de valores pagos no importe de R$43.650,06, foi julgada improcedente, conforme sentença colacionada no Id. n.o 49674451.

Na ocasião do julgamento deste feito o sentenciante esclareceu que
“os valores pagos pelo autor, conforme se verifica da documentação coligida à contestação, sobretudo o extrato financeiro de id 8315218 estão sendo utilizados para compensar/descontar com os valores remanescentes devidos a cada mensalidade. [...] A parte ré , inclusive, o termo de anuência do autor ( id 8315228), o qual da a devida ciência quanto a compensação. Assim, inexiste qualquer conduta ilícita da parte em ré em se negar a restituir os valores, ao contrário, demonstra que está atuando de boa-fé.”

Portanto, eventual crédito em favor do aluno e a sua forma de utilização já foi dirimida de forma administrativa.

Resta verificar a legalidade na cobrança do valor de R$ 22.823,39 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) apontado e refutado pelo autor em sua inicial.

A discussão travada na hipótese não diz respeito às regras instituídas para funcionamento do "Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES", mas trata de obrigação quanto a cobrança de valor excedente à mensalidade, bem como a defesa da educação, possibilitando a matrícula/rematrícula dos alunos beneficiados pelo programa governamental.

Partindo da premissa de que incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, chega-se à conclusão de que o estudante que obtém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, como no caso dos autos em que o apelado foi beneficiado com 90% do financiamento de seu curso de medicina, não pode ele ser cobrada por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior, mesmo que tal cobrança esteja prevista em termo aditivo, por ferir a boa fé e o código consumerista.

No caso, restou incontroverso que o contrato realmente foi firmado no percentual de 90% de financiamento, cabendo ao aluno pagamento de somente 10% da semestralidade.

A recorrente esclarece em sua contestação que o aluno autor deixou de adimplir com sua cota parte em diversos momentos, bem como houve um período não aditado pelo FIES, gerando-lhe os seguintes débitos:

ANO

MÊS

TIPO

VENCIMENTO

VALOR ATUALIZADO

2019

12

MENSALIDADE

10.12.2019

964,25

2019

11

MENSALIDADE

27.11.2019

964,25

2019

10

MENSALIDADE

27.11.2019

964,25

2019

9

MENSALIDADE

27.11.2019

964,25

2019

8

MENSALIDADE

27.11.2019

964,25

2019

7

REMATRÍCULA

18.07.2019

1.046,22

2019

6

MENSALIDADE

17.06.2019

3870,81

2019

1

REMATRÍCULA

17.06.2019

1.061,16

2019

6

DIFERENÇA MENSALIDADE

17.06.2019

2.809,65

2018

12

FIES NÃO ADITADO

10.12.2018

9.383,33

22.992,42

Na impugnação a contestação, o apelado demonstra que houve o aditamento do FIES no ano de 2018 tanto no primeiro semestre quanto no segundo. Ainda, para o ano de 2018 e 2019 o demonstrativo de aditamento do FIES informa que o valor da semestralidade com recursos do FIES seria de R$36.751,06 e o valor a ser pago com recursos do estudante seria de R$4.083,45. - Id. n.o 49674493 e 49674494.

Desse modo, comparando os valores que a instituição de ensino alega ser credora é possível constatar a diferença no valor da mensalidade que seria o equivalente aos 10% a serem pagos com recursos do estudante.

Portanto, fica claro que foi transferido para o aluno, beneficiário de financiamento estudantil em 90%, a responsabilidade por diferenças entre o que o sistema de financiamento permitia e o reajuste a universidade efetivamente praticava.

Ocorre que no momento em que assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra o aluno.

Portanto, a instituição apelante tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento por referido programa, não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, desde 2015, impor ao aluno a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

Ora, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 90% do curso.

Portanto, contraditória e violadora da boa-fé objetiva a postura da prestadora de serviço que no momento pré-contratual se manifesta de determinada forma, faz promessa unilateral, acena com a possibilidade desse financiamento, mas no curso do contrato se comporta de maneira adversa, surpreendendo o beneficiário do ajuste.

Nesse contexto, não é demasiado ressaltar que, nos termos do art. 30 do CDC, “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”

Salienta-se que parte da defesa apresentada pela ré diz respeito a um eventual ato ilegal perpetrado pelo FNDE, no tocante à limitação do reajuste das parcelas mensais, que teria originado a diferença repassada à autora. Tais embates, entretanto, devem ser dirimidos, se for o caso, na esfera adequada, entre instituição de ensino e o suposto causador do dano, que, repisa-se, não se confunde com o consumidor, mero beneficiário do FIES.

O caminho eleito pela ré, entretanto, foi adverso e imputou à autora os valores que seriam supostamente devidos pelo FIES, como se a consumidora fosse a responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causadora da propalada trava sistêmica.

Dessarte, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIES – FINANCIAMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO PERCENTUAL DE 96,09% DAS SEMESTRALIDADES DO CURSO SUPERIOR – REAJUSTE – TRAVA SISTÊMICA REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL (FNDE) – NEGATIVA, PELO FNDE, DE PAGAMENTO DA SEMESTRALIDADE REAJUSTADA – COBRANÇA DOS VALORES REMANESCENTES REALIZADA EM DESFAVOR DO ALUNO FINANCIADO – SUSPENSÃO DA REMATRÍCULA EM SEMESTRES SEGUINTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO ALUNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA ASSEGURAR A REMATRÍCULA E A SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E IMPEDIMENTOS À FREQUÊNCIA DA ALUNA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo absolutamente incontroverso que o aluno obteve junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE) o financiamento de 96,09% da semestralidade do curso superior junto à Instituição de Ensino Superior privada, e igualmente incontroverso que o acadêmico não deu causa, de forma alguma, à existência de valores remanescentes inadimplidos pelo próprio FNDE, deve ser mantida a decisão que ordenou à instituição de ensino que possibilitasse a rematrícula do discente em semestres seguintes do curso e também à suspensão de realização de cobranças do próprio aluno de valores que superem o percentual de 3,91% não coberto e que a ele compete.
”
(N.U 1001255-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

Portanto, merece amparo em parte o pleito da recorrente em relação a cobrança realizada, pois entendo ser devida a cobrança do valor que seria de responsabilidade do aluno, contudo, não acima do valor indicado no contrato do FIES.

Quanto ao abalo moral, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelado não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

No meu entender, o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, o apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – REMATRÍCULA – FIES – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O DANO MORAL exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (DANO). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 0007363-27.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para permitir a cobrança da cota parte do aluno correspondente a 10% do total da semestralidade, nos termos indicados no aditamento do financiamento estudantil e afastar a condenação imposta a título de dano moral.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020